Tribunal: TJSP
Processo: 1003572-17.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Incorporação imobiliária - Compromisso de compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Descabimento da pretensão de arbitramento de "taxa de fruição" - Lote de "terreno" sem edificação - Inexistência de ocupação a ser indenizada - Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003572-17.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes ANDRÉ
LUIS DA SILVA e FABIANE NUNES DE SIQUEIRA DA SILVA, é apelado
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CIDADE DE PAULINIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
2
APELANTES:
ANDRÉ LUIS DA SILVA E OUTRO
APELADA:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CIDADE PAULÍNIA LTDA
COMARCA:
SUMARÉ
EMENTA:
Incorporação
imobiliária
-
Compromisso de compra e venda - Ação de
rescisão contratual cumulada com devolução
de quantias pagas
Descabimento da
pretensão de arbitramento de “taxa de
fruição” - Lote de “terreno” sem edificação -
Inexistência de ocupação a ser indenizada -
Parcial provimento.
VOTO N° 44.835
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 133/139 que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão
contratual cumulada com devolução de quantias pagas e procedente a
reconvenção.
Apelam os autores fls. 141/171 buscando a reforma
da decisão no tocante ao pagamento de aluguéis pela fruição do lote vago, e
também ao pagamento de honorários sucumbenciais, por haver nos autos
provas suficientes sobre o direito. Afirmam que a cláusula de retenção de
aluguel por fruição de lote vago é abusiva e deve ser declarada nula por
onerosidade excessiva. Esclarecem que se trata de lote vago e não de casa
ou apartamento construído, sem qualquer benfeitoria ou construção no terreno
que pudesse ensejar em proveito econômico. Argumentam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
3
jurisprudência pátria é favorável ao não cabimento de fruição de lote vago.
Requerem que seja declarada nula de pleno direito a cláusula de retenção de
alugueis sob fruição de lote vago, com a consequente anulação da
condenação de honorários sucumbenciais em seu desfavor e a condenação
da apelada ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da
causa, devendo ser mantida a condenação da apelada à devolução de 90%
(noventa por cento) de todos os valores pagos, com juros e correção
monetária.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões a fls. 175/184.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação de rescisão de compromisso de
compra e venda por desistência dos adquirentes envolvendo incorporação
imobiliária, regido pela Lei 4.591/64.
O pedido recursal restringe-se ao pagamento da
taxa de fruição a que foram condenados os autores.
Razão assiste aos apelantes. Isso porque não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
4
tem notícia de fruição do imóvel (lote) pelos adquirentes, já que se trata de lote
de terreno vago, em que não houve construção.
Com
efeito,
a
posse
precária
prevista
no
compromisso de compra e venda não justifica a indenização pretendida.
Nesse sentido tem decidido esta Câmara:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de
contrato cumulada com ressarcimento de valores pagos. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo dos autores.
Descabimento da pretensão de cobrança de taxa de fruição. Lote de
terreno sem edificação. Inexistência de ocupação a ser indenizada. Arras.
A retenção do sinal ou arras penitenciais somente é autorizada quando no
contrato é convencionado expressamente o direito de arrependimento, nos
termos do artigo 420 do Código Civil, o que não é o caso dos autos, em
que inexiste cláusula neste sentido. Retenção de 20% sobre os valores
pagos corretamente fixada em primeiro grau, considerando o longo tempo
em que a vendedora administra o contrato e que o montante pago até a
momento não é significante. Juros de mora. Termo inicial a partir do
trânsito em julgado. Contrato celebrado anteriormente à Lei n.
13.786/2018. Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob
o tema 1002 (REsp 1740911/DF). Prequestionamento. Sentença mantida.
Verba honorária aumentada. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível 1002375-47.2019.8.26.0274; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 1a Vara; Data
do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 17/08/2020)
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
5
rescisão contratual cumulada com restituição de valor. Sentença de parcial
procedência. Recurso da ré. 1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na
própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC). 2.
Responsabilidade pelo pagamento de tributos. Autor que não se opôs ao
pagamento de taxas e impostos devidos durante a ocupação do imóvel.
Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. 3.
Retenção as parcelas pagas. Retenção de 15% (quinze por cento) do
valor pago mostra-se razoável para a adequada reparação dos prejuízos
decorrentes do desfazimento do contrato. Percentual que se encontra
dentro do patamar estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
considerando as peculiaridades do caso. 4. Taxa de ocupação. Lote de
terreno vago e não edificado. Ausência de fruição do imóvel pelo autor.
Retenção indevida. 5. Perda das arras. Descabimento. Pagamento de
sinal que tem natureza meramente confirmatória do negócio jurídico
firmado. 6. Correção monetária. Necessidade de observância dos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, embasada nos índices oficiais de
recomposição monetária e adotado pela jurisprudência majoritária.
Impossibilidade de utilizar fator de correção previsto no contrato para
obrigação diversa. 7. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido
na
parte
conhecida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1007196-88.2019.8.26.0664; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
em>Compra e venda
Rescisão de Contrato cc
Reembolso de valores Incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor
Retorno das partes ao 'status quo ante'
Direito de
retenção de 20% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as
despesas operacionais Entendimento do E. STJ Jurisprudência deste
Tribunal Incabível indenização por fruição de lotes de terreno vazio
Juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
6
parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1126246-54.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
04/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Compra e
venda de lote. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.
Insurgência da parte autora, pretendendo a fixação de indenização pela
ocupação do lote pela ré. Não acolhimento. Embora a parte adquirente do
lote estivesse na sua posse precária, não há provas de seu uso efetivo ou
de seu proveito econômico. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000410-22.2019.8.26.0666; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara
Única; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Assim sendo, dou provimento ao recurso para
excluir a taxa de fruição do montante a ser retido pela ré, mantida no mais a r.
sentença.
Sucumbentes os autores em maior parte, nada a
alterar quanto à verba honorária e ao ônus da sucumbência arbitrados em
primeiro grau.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003572-17.2019.8.26.0604 -Voto no
7
VIANNA COTRIM
RELATOR